Tribunal: STF
Processo: ARE 808340
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    A Corte vem optando por conferir tratamento privilegiado às diversas espécies de imunidades, de modo a atribuir-lhes a máxima efetividade possível. Um reflexo desta forma de compreender o instituto é que a imunidade só deve ser afastada mediante prova em sentido contrário produzida pela Fazenda.



    Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos legais demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.